Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SINDROME DE DOWN. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FISIOTERAPIA. EQUOTERAPIA. OBRIGATORIEDADE.
1. A equoterapia nada mais é que um método da fisioterapia e engloba, ainda, a terapia ocupacional, ambas igualmente constantes do rol da ANS.
2. Ademais, está prevista na Lei 13.830/2019 como método de reabilitação de pessoas com deficiência a ser exercida por equipe multiprofissional.
3. Deu-se provimento ao recurso.